Tribunal: TJDFT
Processo: 0748310-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido tutela de urgência incidental, formulado por RAFAEL MENDONÇA PEDROZA nos autos do processo no 0707768-70.2024.8.07.0018, onde seu pedido inicial foi julgado procedente, para mantê-lo no concurso para o cargo de policial militar do Distrito Federal. Porém, sobreveio a interposição de apelações pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO AOCP em face à respectiva sentença. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 78023591): “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por RAFAEL MENDONÇA PEDROZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Segundo consta da inicial, a presente ação foi ajuizada para assegurar tutela jurisdicional contra a inaptidão para o exercício do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023 - DGP/PMDF, sob a justificativa de que a banca examinadora não teria avaliado nenhum exame de imagem dos joelhos do autor para chegar à conclusão de que possuía próteses e sequelas cirúrgicas. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 72.975,36 (setenta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) e requereu a gratuidade da justiça. Deferida a tutela de urgência e a gratuidade de justiça ao id 195221019. Em contestação (id 197620619), o Instituto AOCP suscitou, em preliminar, impugnação ao valor da causa e, no mérito, a improcedência total dos pedidos. O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação (id 198768780), requerendo a improcedência total dos pedidos. Houve decisão do MMo Desembargador Relator James Eduardo Oliveira, proferido no AGI 0722465-53.2024.8.07.0000 no qual deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo somente no ponto que deferiu a participação do candidato no curso de formação, nomeação e posse no cargo de soldado da polícia militar. Foi determinada a produção de prova pericial de ofício (id 210269480). Laudo médico pericial e complementar acostados aos ids 222191615 e 227900555. As partes apresentaram alegações finais. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido”. A sentença julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID 78023591): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL e declaro nulo o ato administrativo que considerou a parte autora inapta na avaliação médica para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de Janeiro de 2023, assegurando-lhe, por conseguinte, o direito de participação nas etapas subsequentes, desde que atendidos os demais requisitos editalícios. Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas e despesas de lei. Condeno as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte autora, os quais fixo, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, CPC), na proporção de 50% para cada requerida.” RAFAEL MENDONÇA PEDROZA pleiteou a tutela de urgência para que fosse incluído imediatamente seu nome no Edital de Convocação no 157/DGP/PMDF, publicado em 31/10/2025, para fins de matrícula no Curso de Formação de Praças – CFP (ID 78023587). Para tanto, sustentou que está classificado na 1.920a posição, ou seja, dentro do número de 2.364 convocados para ampla concorrência. Sua exclusão decorreu unicamente da eliminação já considerada nula pela sentença. Afirmou que sua não participação nesta etapa inviabilizará de forma definitiva o cumprimento da ordem judicial, ante a impossibilidade prática de inclusão tardia no curso. Ressaltou ainda a robustez da prova pericial e o perigo de dano irreparável. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Inicialmente, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, tenho como presentes esses requisitos. Conforme alinhavado pelo recorrente, a medida pleiteada objetiva assegurar o resultado útil do processo, impedindo que a omissão da Administração Pública inviabilize o cumprimento da sentença, especialmente diante da iminente realização das etapas de matrícula no Curso de Formação de Praças – CFP. A plausibilidade jurídica da pretensão está evidenciada na própria sentença proferida nos autos originários, que reconheceu a ilegalidade do ato de eliminação do candidato na fase de avaliação médica, fundamentando-se em prova pericial judicial que atestou a plena aptidão física do autor para o exercício das atividades do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. O perigo de dano, por sua vez, é concreto e imediato. O Edital no 157/DGP/PMDF, publicado em 31/10/2025, convocou 2.364 candidatos para apresentação de documentos e matrícula no CFP, e o autor, classificado na 1.920a posição, encontra-se dentro do número de vagas convocadas. Sua exclusão da lista se deu unicamente em razão do ato administrativo anulado pela sentença (ID 78023589). Caso não seja assegurada a sua matrícula em tempo hábil, o autor perderá a oportunidade de frequentar o curso com sua turma, o que resultará em prejuízos irreparáveis à sua ordem de classificação, à antiguidade na carreira caso ao final sua pretensão seja acolhida em definitivo. Somado a isso, a sua privação à sua remuneração, além do risco de tornar inócua a própria tutela jurisdicional conferida pela sentença. Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável –, justifica-se a concessão da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata inclusão do nome de RAFAEL MENDONÇA PEDROZA (inscrição 4300026469, classificação 1920) no Edital no 157/DGP/PMDF, assegurando-lhe o direito de entregar a documentação exigida e efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Praças – CFP, em igualdade de condições com os demais candidatos convocados. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Intimem-se com urgência. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204